Tribunal: TJBA
Processo: 8084464-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084464-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: D.A.G. CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL NÃO AFASTA O DEVER DE RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 82, § 2º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA POR RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. A isenção de custas processuais prevista na legislação estadual em favor da Fazenda Pública não a exime do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte adversa vencedora, quando sucumbente na demanda, por força do princípio da causalidade e do art. 82, § 2º, do CPC.

III. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre matéria que não foi objeto de recurso de apelação pela parte, não integrando o objeto devolutivo. A fixação de honorários advocatícios, quando fundamentada e adequada à complexidade da causa, não caracteriza omissão passível de correção por embargos de declaração, especialmente quando a matéria não foi impugnada em sede de apelação. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8084464-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante D.A.G. CONSTRUTORA LTDA e como embargado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)